Tribunal: TJDFT
Processo: 0731956-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0731956-89.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ROSÁLIA SOARES DA CRUZ PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LEI DISTRITAL N.o 6.618/2020. MAJORAÇÃO DE TETO. INAPLICABILIDADE. 1. A lei distrital que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal elevando seu teto implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o ente federativo, de modo que a iniciativa para legislar sobre o tema compete privativamente ao chefe do Poder Executivo. 2. Idêntica questão foi julgada pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça no julgamento das ADI's n.o 2015.00.2.015077-2 e 2015.00.2.014329-8, que decidiu pela inconstitucionalidade da Lei n.o 5.475/2015 deflagrada por meio de iniciativa parlamentar, por vício de iniciativa, em ofensa ao artigo 71, § 1.o, inciso V, e o artigo 100, incisos VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. (Acórdão 935457, 20150020150772ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27). 3. Os juízes e tribunais devem observar a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados, bem como a eficácia erga omnes e o efeito vinculante da declaração de inconstitucionalidade de ato normativo nos termos do artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil. 4. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável à situação jurídica constituída em data que a anteceda" (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF). 5. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 1o, 2o, 5o, caput, 61, § 1o, alíneas “a” e “e”, 84, incisos II, III e VI, alínea “a”, 100, §§ 3o e 4o, e 165, todos da Constituição Federal, defendendo a aplicação imediata da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o limite de valor para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal. Destaca ter havido má aplicação do precedente RE 729.107/DF (Tema 792 do STF) à hipótese vertente, ao argumento de que a questão tratada nos autos é diversa da matéria que embasou a tese definida pela Suprema Corte de Justiça. Pondera que o artigo 100, §§ 3o e 4o, da Carta Magna trata do teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital, razão pela qual não possuem natureza orçamentária e nem geram por si só aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual editada pelo Distrito Federal com base no mencionado permissivo constitucional. Cumpre ressaltar que foi proferido juízo de admissibilidade por esta presidência em decisão híbrida. Contra tal decisum a parte recorrente interpôs o agravo do artigo 1.042 do CPC e agravo interno, sendo que o Conselho da Magistratura negou provimento a este último. Em seguida foram opostos embargos de declaração que foram acolhidos, tendo sido determinada a remessa do processo a esta Presidência para que seja proferido novo juízo de admissibilidade à margem da sistemática dos precedentes. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 1o, 2o, 5o, caput, 61, § 1o, alíneas “a” e “e”, 84, incisos II, III e VI, alínea “a”, 100, §§ 3o e 4o, e 165, todos da CF. Com efeito a questão constitucional de que trata o apelo encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico, devendo o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. Ademais, o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017